Tribunal: TJPA
Processo: 0800429-93.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800429-93.2021.8.14.0013

APELANTE: ALEX BRITO FARIAS, ALEX JERLAM COSTA ROSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INSIGNIFICÂNCIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 200 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a desclassificação do roubo para furto simples; (ii) estabelecer se incide o princípio da insignificância; (iii) determinar se há margem para reconhecer a participação de menor importância; (iv) avaliar a possibilidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea com redução da pena-base e a adequação da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desclassificação do crime de roubo para furto é incabível diante da presença de grave ameaça, consubstanciada na simulação de arma de fogo.

4. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de roubo, dada sua natureza complexa, que protege não apenas o patrimônio, mas também a integridade física e psíquica da vítima.

5. Inviável o reconhecimento da participação de menor importância para ambos os réus, pois suas condutas revelam colaboração consciente e relevante para o sucesso da empreitada criminosa, havendo divisão de tarefas.

6. A confissão espontânea, embora reconhecida, não autoriza a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ

7. A pena pecuniária inicialmente fixada em 200 dias-multa mostra-se desproporcional à reprimenda corporal. Justifica-se a sua redução para 13 dias-multa para ambos os apelantes, observando-se o princípio da proporcionalidade e o disposto no art. 49 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Alex Brito Farias conhecido e desprovido. Recurso de Alex Jerlam Costa Rosa conhecido e parcialmente provido, com efeitos extensivos ao corréu, apenas para redimensionar a pena de multa.

Tese de julgamento:
“1. A simulação de arma de fogo durante a subtração caracteriza grave ameaça e afasta a desclassificação do roubo para furto. 2. O princípio da insignificância é inaplicável ao crime de roubo. 3. Não se reconhece participação de menor importância quando a atuação do agente é relevante e indispensável à prática do crime. 4. A incidência da confissão espontânea não autoriza a redução da pena-base abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ). 5. A pena de multa deve observar a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 29, §1º; 49; 68; 157, §2º, II. CPP, art. 580.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.961.627/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. do TRF-1ª Região), 6ª Turma, j. 15.03.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15.02.2022; STJ, REsp 1.994.182/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, j. 13.12.2023; STJ, REsp 1.117.068/PR (Temas 190 e 191), Rel. Min. Laurita Vaz, 3ª Seção, j. 26.10.2011; STJ, REsp 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ Acórdão Min. Messod Azulay Neto, 3ª Seção, j. 14.08.2024; STJ, REsp 1.756.117/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 07.05.2019; STF, RE 597.270/RS (Tema 158), Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 26.03.2009; TJMG, ApCrim 0104886-48.2011.8.13.0480, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, 6ª Câmara Criminal, j. 23.07.2024; TJDFT, ApCrim 0708601-72.2020.8.07.0004, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 24.08.2023; TJAM, ApCrim 0610082-60.2017.8.04.0001, Rel. Desa. Onilza Abreu Gerth, 2ª Câmara Criminal, j. 27.08.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso de Alex Brito Farias, e conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Alex Jerlam Costa Rosa, com efeitos extensivos ao corréu, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 23 de outubro a 4 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Alex Brito Farias e Alex Jerlam Costa Rosa apelam de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Capanema/PA, que os condenou às penas de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 200 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, II, do CP (ID 19216333).

Em razões recursais, Alex Brito Farias pleiteia pela desclassificação da conduta imputada para o crime de furto, aplicação do princípio da insignificância, e o reconhecimento da participação de menor importância, com aplicação da causa de diminuição de pena do art. 29, §1º, do Código Penal no grau máximo de 1/3 (ID 22001230).

Por sua vez, Alex Jerlam Costa Rosa requer a reforma da dosimetria da pena, com fixação da pena-base pecuniária no mínimo legal, afastamento da súmula 231 do STJ para aplicação da atenuante da confissão espontânea com redução da basilar abaixo do patamar mínimo , bem como o reconhecimento da participação de menor importância, com consequente diminuição da pena (ID 19216344).

O Ministério Público contrarrazoou os recursos, manifestando-se pelo desprovimento do apelo de Alex Brito Farias (ID 22510013) e pelo parcial provimento do recurso de Alex Jerlam Costa Rosa (ID 19216350), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça (ID 24934652).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade, conheço dos recursos.

Não obstante, não há fundamento para acolher o pedido do apelante Alex Brito Farias de
desclassificação do crime de roubo para furto simples
, tendo em vista que não se verifica a alegada inexistência de violência ou grave ameaça.

O apelante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado, estando a
materialidade
e a
autoria
delitiva comprovadas pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 19216116 - Pág. 17), e pelo relato prestado pela vítima Vanda Marron Pereira em sede inquisitorial, oportunidade em que afirmou:

[...] estava entrando na sua residência, na passagem Julieta, momento em que foi abordada por duas pessoas UM MORENO, ESTATURA MEDIANA, NEM GORDO E NEM MAGRO, SEM CAPACETE E O OUTRO FICOU NA MOTOCICLETA, ASSIM NÃO FOI POSSIVEL VER CARACTERISTICAS DO MELIANTE), sendo que o moreno desceu da motocicleta e foi em direção a depoente e mencionou portar arma de fogo e solicitou o aparelho celular de depoente; Que, a depoente segurou o aparelho celular o que travaram uma disputa pela objeto; Que, a depoente gritou por socorro, sendo que vizinhos apareceram em fronte as residências, mas o meliante havia subtraído o seu aparelho celular MARCA/MODELO XIAOMI, DE COR PRETO. CHIP 91191917 E 934932535): Que, populares seguiram os acusados até a feira livre e que acionaram a polícia militar. Que, os policiais realizaram abordagem aos meliantes, mas um dos acusados fugiu com o seu aparelho. Que, soube pelos policiais que ALEX BRITO FARIAS havia sido apresentado na delegacia de Capanema, assim como a motocicleta utilizada para praticar o roubo. Que, tomando conhecimento dos fatos seguiu para a delegacia e que reconheceu ALEX BRITO FARIAS como um dos autores do delito, tendo este lutado com a vítima: Que, ALEX BRITO também confessou ter praticado o delito com o nacional conhecido por DANDAN (ID 19216116 - Pág. 8)

Em complemento, corroborando as palavras da vítima, há o depoimento da testemunha Clebson Dias Cunha, policial militar que atuou na ocorrência policial, bem como da Policial Civil Maria Ignia Soares Rosa, os quais esclareceram os fatos em juízo nos seguintes termos:

A testemunha Clebson Dias Cunha, Policial Militar,
em juízo, narrou que à época dos fatos, os acusados foram apontados como autores de roubo ocorrido em 16 de março de 2021, em Capanema, tendo como vítima a senhora Vanda Marrom Pereira. Informou que os indivíduos estavam em uma motocicleta e que um deles, identificado como Alex Brito Farias, desceu do veículo e teria simulado portar uma arma de fogo, subtraindo o celular da vítima mediante grave ameaça.

Segundo o depoente, populares seguiram os suspeitos até uma feira, momento em que a polícia localizou Alex Brito conduzindo uma motocicleta sem placa. Ele foi detido e encaminhado à delegacia, ocasião em que inicialmente negou envolvimento, mas, posteriormente, confessou. O segundo acusado, Alex Jerlam, conhecido como “Dandan”, apresentou-se espontaneamente à delegacia, ocasião em que teria entregue o aparelho celular (ID 19216281 – Mídia).

No mesmo sentido,
a testemunha
Maria Ignia Soares Rosa
, Investigadora da Polícia Civil,
declarou que o acusado Alex Jerlam Costa Rosa se apresentou espontaneamente na delegacia, levando consigo o aparelho celular subtraído da vítima. Informou que, na ocasião, o investigado relatou estar arrependido, justificando sua participação no delito como um convite feito pelo corréu Alex Brito Farias. Mencionou, ainda, que Alex Jerlam alegou possuir emprego formal e carteira assinada à época.

Sobre a motocicleta utilizada na ação, a depoente afirmou não recordar se era produto de crime, mas indicou que o veículo pertenceria a algum parente do acusado, não sendo de sua propriedade direta.

Em relação ao reconhecimento dos acusados, confirmou que a vítima os identificou por meio de fotografias e, posteriormente, também em sede de reconhecimento pessoal, realizado na sala própria da delegacia (ID 19216288 - Mídia).

Consigne-se, ainda, que os réus confessaram a prática delitiva em juízo (ID 19216305 e 19216319 – Mídia).

Nesse contexto, verifica-se que o depoimento da vítima está em consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu, inexistindo malferimento ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, 15.03.2022).

No ponto, dou especial relevância ao entendimento segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
”
(
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.8.2020), sendo certo que
“
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie
”
(
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Além disso, no caso concreto, restou demonstrado que a subtração do bem foi antecedida por grave ameaça, apta a intimidar a vítima e viabilizar a consumação do delito. Conforme consta dos autos, o acusado Alex Brito Farias desceu da motocicleta e, ao simular estar na posse de arma de fogo, chegou a afirmar verbalmente que estava armado, constrangendo a vítima a entregar o aparelho celular.

Nesse sentido, prevalece o entendimento jurisprudencial no sentido de que "a simulação do uso de arma de fogo durante a subtração configura grave ameaça caracterizadora do crime de roubo, pois tal conduta é suficiente para causar a intimidação da vítima" (STJ,

REsp n. 1994182/RJ
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 13.12.2023).

Em acréscimo, convém salientar que não há dúvida acerca da consumação do crime, porquanto a
res furtiva
saiu da posse da vítima, tal como afirmado pela ofendida e confessado pelos apelantes, vez que o objeto do roubo foi devolvido posteriormente na delegacia de polícia, conforme consta dos autos.

Nessa linha de intelecção, “havendo concretos elementos probatórios demonstrando a autoria e a materialidade do crime de roubo, é
inaplicável o princípio da insignificância ao caso
, pois se trata de crime complexo que protege outros bens além do patrimônio, como a integridade física e psíquica da vítima” (TJMG,
ApCrim n. 0104886-48.2011.8.13.0480
, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, 6ª Câmara Criminal, j. 23.7.2024)

Sob outro ângulo, inviável o reconhecimento da participação de menor importância para ambos os recorrentes.

Verifica-se que o apelante Alex Jerlam Costa Rosa participou de forma consciente e voluntária da empreitada criminosa, conduzindo a motocicleta utilizada na abordagem e na fuga. Sua conduta foi determinante para o êxito do roubo, evidenciando divisão de tarefas e relevância material, não sendo possível reconhecer participação de menor importância, ainda que não tenha realizado diretamente a subtração do bem.

Nesse sentido, “restou devidamente comprovado que o recorrente exerceu a tarefa de motorista, conduzindo o veículo e propiciando a fuga” logo “após a subtração dos bens, o que evidencia a relevância de sua conduta para a empreitada criminosa” (TJDFT,
ApCrim n. 0708601-72.2020.8.07.0004
, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 24.08.2023).

De igual modo, “não há como reconhecer a participação de menor importância quando ficar comprovada a inequívoca colaboração material do agente para prática do delito, cuja atuação foi de extrema relevância para o sucesso da empreitada criminosa”, sendo certo que “inexiste participação de menor importância em relação àquele que se responsabiliza por uma das fases de divisão de tarefas, a qual, aliada às demais, realiza um todo indivisível e determinante para o sucesso da empreitada criminosa”

(TJAM,

ApCrim n. 0610082-60.2017.8.04.0001
, Rel. Desa. Onilza Abreu Gerth, 2ª Câmara Criminal, j. 27.08.2018), hipótese retratada nos autos.

Destarte, observa-se que o apelante Alex Brito Farias, embora também tenha pleiteado o reconhecimento da participação de menor importância, foi o responsável direto pela abordagem da vítima e pela subtração do aparelho celular. Diante disso, não há como acolher o pedido para nenhum dos réus, uma vez que ambos exerceram papéis centrais e complementares na execução do roubo, inviabilizando a aplicação da causa de diminuição prevista no §1º do art. 29 do Código Penal.

Noutro giro,
não há como prosperar

o pleito de afastamento da súmula 231 do STJ,
visando a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico.

No ponto, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26/03/2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26/10/2011).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça ao decidir pela validade da súmula 231, diante da metodologia de individualização da pena instituída pelo Código Penal, assentou que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/08/2024).

Nesse contexto, inexiste ilegalidade no cálculo dosimétrico levado a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto a circunstância atenuante reconhecida na segunda fase não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, impondo-se a manutenção da reprimenda imposta na sentença recorrida.

Por fim, reconheço a
desproporcionalidade entre a pena pecuniária de 200 dias-multa e a reprimenda corporal fixada
, em desacordo com o art. 49 do Código Penal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ,
REsp n. 1.756.117/RS
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 07.05.2019).

Nesse contexto, na primeira fase, fixo a reprimenda pecuniária para o apelante Alex Jerlam Costa Rosa em 10 dias-multa, montante que permanece inalterado na segunda fase do cálculo dosimétrico, em razão da ausência de agravantes e da limitação da súmula 231/STJ quanto à valoração da confissão espontânea. Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena, majoro a reprimenda em 1/3 por força do reconhecimento da causa de aumento do concurso de pessoas, estabelecendo a reprimenda pecuniária definitivamente em 13 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Por oportuno, redimensiono a reprimenda pecuniária do recorrente Alex Brito Farias nos termos do art. 580 do CPP, estabelecendo-a em 13 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de Alex Brito Farias, e conheço e dou parcial provimento ao recurso do apelante Alex Jerlam Costa Rosa, com efeitos extensivos ao corréu.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025